Tribunal: CARF
Processo: 10148.000196/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10148.000196/2010-00
ACÓRDÃO
2002-008.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEYLSON EUSTAQUIO ARANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, desde que
devidamente comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000196/2010-00
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 09/11/2009, a
Notificação de Lançamento de fls. 10 e 14, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 695,24, sendo R$ 361,24 de IRPF-Suplementar, R$
270,93 de multa de ofício e R$ 63,07 de juros de mora (calculados até 11/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 12) a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
13.070,99, tendo em vista que não foi comprovada a correspondência entre os
rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho e os recibos de
honorários apresentados.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu na data de apresentação da
impugnação, face ausência de comprovação ciência anterior, de acordo com
despacho à fl. 38. O interessado que alega que a diferença entre o valor constante
em Dirf e o valor informado em sua Declaração de Ajuste Anual qual seja, R$
13.070,99, é relativo à honorários advocatícios. Sobre estes informa que “se
referem ao ano-calendário 2006 e ano-calendário 2007, uma vez que os
pagamentos da ação trabalhista atingiram estes dois anos”.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000196/2010-00
3
Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis informados em Dirf pelo
Banco do Brasil, em virtude de ação trabalhista. O contribuinte alega que a diferença entre os
rendimentos informados em Dirf e o declarado por ele é relativo a despesas com advogados, no
valor de R$ 13.070,99.
Assim, o litígio recai sobre a dedução do valor de honorários advocatícios do
montante recebido em ação trabalhista.
Os recibos inicialmente apresentados pelo recorrente não foram suficientes para
vincular os valores pagos à ação trabalhista cuja condenação deu origem ao presente lançamento.
Junto ao seu recurso, reconhecendo que os recibos iniciais não eram suficientes, o
contribuinte fez juntar novos recibos.
Realmente, pode ser abatida do montante recebido em ação trabalhista a quantia
paga a título de honorários advocatícios ou contador/perito. Tal faculdade encontra previsão legal
no art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999), que assim dispõe:
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único.Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, ano-calendário 2007, entregue em
28/04/2008, foi informado o pagamento, no valor total de R$ 13.070,99, a Gláucio Gontijo de
Amorim, João Carlos Gontijo de Amorim e Hebe Maria de Jesus.
No entanto, para comprovar tais pagamentos, o contribuinte anexou aos autos os
recibos de fls. 07 e 08, ambos datados de 31 de dezembro de 2006 e os recibos de fls. 52 a 54.
Os documentos apresentados não comprovada a correspondência entre os
rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho e os recibos de honorários
apresentados, uma vez que os rendimentos em discussão são originados de uma ação contra o
Banco do Brasil e nos recibos apresentados não consta nenhum valor pago a título de honorários
referente à tal reclamatória.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.583 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10148.000196/2010-00
4

Fl. 61
DF CARF MF
Original